Tribunal: STF
Processo: ARE 1367287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. AÇÕES NÃO EMITIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL – CONTORNOS DEFINIDOS POR ESTA CORTE, EM DECISÕES IMPUGNADAS POR RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO JULGADOS. ORDEM DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DOS RECURSOS MENCIONADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE CREDORA – DECISÃO SURPRESA E SEM AMPARO LEGAL, QUE AFRONTA A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E QUE, POR ISSO, NÃO PODE PREVALECER – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 8º, 9º, 10 E 995 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Agravo de instrumento em face da ordem de suspensão do processo até o julgamento dos recursos que tratam dos contornos da prova técnica que será produzida para liquidação do crédito.



    As Agravantes impugnam essa decisão por considerá-la nula e sem amparo legal. A decisão recorrida realmente traz fundamentação bastante sucinta, mas não pode ser considerada não fundamentada, já que dela é possível extrair a preocupação da Magistrada com uma eventual movimentação inútil do processo e consequentes gastos desnecessários às partes.



    ‘A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/1988.’(STF, HC 105.349 AgR, rel. min. Ayres Britto, j. 23.11.2010, 2ª T, DJE de 17-2-2011.)



    Por outro lado, não se pode negar que inexiste amparo legal para sustentar sua manutenção.



    Primeiro porque recursos apresentados à Cortes Superiores não são dotados de efeito suspensivo automático e, até o momento, não há notícia de que em algum deles tenha sido determinada a paralisação do trâmite do processo na origem.



    ‘Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.’



    ‘O recurso extraordinário e o recurso especial não têm efeito suspensivo automático (art. 995, CPC). Permitem, por isso, o cumprimento provisório da decisão recorrida.’(Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 13ª edição, Editora in JusPodivm, pág. 320)



    Clara ofensa se nota, então, aos princípios da duração razoável do processo e da legalidade, insculpido no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e no artigo 8º do Código de Processo Civil.



    (...)



    Segundo porque houve uma guinada inesperada no rumo do processo sem que a parte credora (maior interessada) fosse ouvida previamente e sobre ela pudesse opinar. Trata-se de decisão surpresa, proferida em clara afronta aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.



    ‘Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.’



    ‘Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.



    Essas são razões mais que suficientes para cassar a decisão recorrida e determinar a volta do trâmite normal do processo no juízo de origem.



    Não se olvida, por outro lado, que a mudança de algum dos critérios de cálculo poderá levar à inutilidade da conta e, consequentemente, à repetição do ato sob novo parâmetro.



    Se isso acontecer, nada obsta que oportunamente o MMº Dr. Juiz, assim entendendo, determine a parte as novas providências sejam custeadas por quem a elas tiver dado causa”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente